Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015667-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVANTE), JOAB PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.575.191-91 (AGRAVADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015667-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:
JOAB PEREIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO NA PERÍCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou as impugnações apresentadas pela executada, homologou laudo pericial contábil, fixou o saldo devedor remanescente e determinou o prosseguimento da execução. A agravante sustenta violação à coisa julgada, excesso de execução, incorreções nos cálculos homologados e deficiência de fundamentação da decisão recorrida, requerendo sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a homologação do laudo pericial afronta os limites da coisa julgada; (iii) determinar se houve excesso de execução decorrente de erro técnico nos cálculos homologados; e (iv) verificar a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada enfrenta as questões essenciais suscitadas pelas partes, examina as impugnações apresentadas e expõe fundamentação suficiente para justificar a homologação do laudo pericial, afastando alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A apuração do valor devido em cumprimento de sentença demanda conhecimento técnico especializado, razão pela qual a realização de perícia contábil mostra-se adequada para solucionar as divergências existentes entre as partes.

O laudo pericial complementar é elaborado sob o contraditório, responde aos quesitos formulados, explicita a metodologia empregada e considera os pagamentos parciais realizados, observando as premissas fáticas e jurídicas estabelecidas no processo.

A agravante não demonstra de forma objetiva a existência de erro material, metodológico ou técnico na perícia, nem apresenta contraprova apta a infirmar as conclusões do expert judicial.

A alegação de violação à coisa julgada encontra-se vinculada à discordância quanto aos critérios de cálculo adotados na fase executiva, sem demonstração concreta de extrapolação dos limites do título executivo.

A mera insurgência contra o resultado da perícia, desacompanhada de elementos técnicos que evidenciem incorreção dos cálculos, não autoriza a desconstituição de laudo elaborado por perito de confiança do juízo.

A obrigação solidária permite ao credor exigir integralmente a dívida de qualquer dos devedores solidários, sendo eventual discussão sobre repartição interna do débito matéria a ser apreciada em via própria.

O risco de dano alegado não se mostra apto a justificar a reforma da decisão, pois eventual pagamento indevido possui natureza patrimonial e admite restituição ou compensação futura.

A improcedência do recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva da agravante.

A majoração de honorários recursais é inviável diante da ausência de fixação de verba honorária na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A homologação de laudo pericial contábil produzido sob o contraditório somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico, material ou metodológico relevante.

A mera discordância da parte com os critérios de cálculo adotados na perícia não configura, por si só, excesso de execução ou violação à coisa julgada.

A fundamentação sucinta é válida quando enfrenta adequadamente as questões essenciais submetidas à apreciação judicial.

Na obrigação solidária, o credor pode exigir integralmente a dívida de qualquer dos codevedores, sendo a repartição interna do débito matéria estranha ao cumprimento de sentença.

A ausência de conduta dolosa ou abusiva afasta a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275. CPC, arts. 80, 81 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015667-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:
JOAB PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001916-29.2013.8.11.0003,
que indeferiu as impugnações apresentadas pela executada, mantendo a higidez dos cálculos adotados e determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta os limites da coisa julgada, ao admitir a execução de valores superiores àqueles efetivamente fixados no título executivo judicial, conforme estabelecido na sentença e no acórdão proferido em sede de apelação. Aduz que houve indevida ampliação do conteúdo condenatório, em desacordo com os parâmetros definidos na fase de conhecimento, o que teria ensejado excesso de execução.

Afirma que as impugnações apresentadas demonstrariam a existência de equívocos nos cálculos homologados, especialmente no que se refere à consideração de valores já adimplidos e à incidência de encargos indevidos. Argumenta, ainda, que o Juízo de origem deixou de apreciar adequadamente as insurgências apresentadas, acolhendo, na prática, os valores apurados sem o devido exame crítico das questões suscitadas.

Assevera que a manutenção da decisão agravada permitirá o prosseguimento da execução com base em valores incorretos, o que poderá ocasionar constrições patrimoniais indevidas e prejuízos de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, nas quais sustenta a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a matéria já foi exaustivamente analisada nos autos de origem, tendo o laudo pericial sido produzido sob o crivo do contraditório, sem que a agravante tenha demonstrado qualquer erro técnico capaz de infirmar os cálculos homologados, alegando, ainda, o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas e homologou o laudo pericial contábil complementar, fixando o saldo devedor remanescente e determinando o regular prosseguimento da execução.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de eventual excesso de execução, supostos vícios nos cálculos periciais homologados, alegada quitação integral da obrigação por parte da agravante, bem como possível afronta à coisa julgada.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de ausência de prestação jurisdicional adequada. A decisão agravada analisou de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia, consignando expressamente as razões pelas quais reputou hígido o laudo pericial, bem como rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas, inexistindo qualquer vício de fundamentação apto a ensejar sua nulidade.

No mérito, verifica-se que a insurgência recursal está lastreada, em grande medida, na alegação de que a agravante teria adimplido integralmente sua obrigação, inexistindo saldo remanescente a justificar o prosseguimento da execução, bem como na tese de que o perito judicial teria reconhecido equívoco em cálculos anteriormente apresentados, indicando diferença substancialmente inferior àquela posteriormente apurada.

Todavia, tais alegações não se sustentam diante do conjunto fático-probatório constante dos autos.

Com efeito, a controvérsia quanto ao valor devido foi submetida à prova pericial contábil, meio adequado para dirimir divergências técnicas relativas à apuração do débito, especialmente em demandas de elevada complexidade, como a presente. O laudo pericial complementar foi elaborado sob o crivo do contraditório, respondeu aos quesitos formulados pelas partes, detalhou a metodologia empregada e considerou os elementos constantes dos autos, inclusive os pagamentos realizados.

A alegação de que o perito teria reconhecido erro em cálculo anterior não conduz, por si só, à invalidação do laudo final homologado, porquanto eventuais inconsistências preliminares foram superadas no curso da instrução pericial, culminando na apresentação de laudo complementar que consolidou a apuração do débito com base em critérios técnicos devidamente explicitados.

De outro lado, a agravante não apresentou contraprova técnica apta a infirmar as conclusões do expert, limitando-se a apontar, de forma genérica, supostas divergências e exemplos isolados, sem demonstrar, de maneira objetiva, erro material, equívoco metodológico ou violação direta aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

A simples discordância com o resultado da perícia não se mostra suficiente para afastar suas conclusões, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de erro técnico, sendo certo que o perito judicial, auxiliar da Justiça, atua com imparcialidade e sob fiscalização do Juízo e das partes.

No que tange à alegação de quitação integral da obrigação, melhor sorte não assiste à agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, a condenação imposta às executadas possui natureza solidária, circunstância que impede a extinção da obrigação perante o credor em razão de eventual pagamento parcial realizado por uma das devedoras. Nos termos do art. 275 do Código Civil, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”, de modo que a discussão acerca da repartição interna do débito entre as codevedoras deve ser travada em via própria, não sendo oponível ao exequente nesta fase processual.

Assim, ainda que a agravante sustente ter adimplido sua “cota parte”, tal circunstância não tem o condão de extinguir a obrigação em relação ao credor, tampouco de afastar a exigibilidade do saldo remanescente apurado nos autos.

Quanto à alegação de excesso de execução e violação à coisa julgada, verifica-se que tais argumentos não foram demonstrados de forma concreta. A agravante não indicou, de maneira específica, quais critérios adotados pelo perito afrontariam os limites do título executivo, tampouco apresentou cálculo idôneo capaz de evidenciar o alegado excesso, limitando-se a reiterar inconformismo com o valor final apurado.

A decisão agravada, por sua vez, consignou que os pagamentos realizados foram devidamente considerados na perícia, afastando a alegação de omissão, e concluiu pela inexistência de vício capaz de comprometer a higidez do laudo, fundamentação que se mostra coerente com os elementos constantes dos autos.

Ademais, a execução em curso possui natureza patrimonial, sendo certo que eventual pagamento indevido poderá ser objeto de restituição ou compensação futura, inexistindo, portanto, risco de irreversibilidade apto a justificar a reforma da decisão.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que, embora o recurso não mereça acolhimento, não se verifica, de forma inequívoca, a prática de conduta dolosa ou abusiva apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser afastada tal pretensão.

De igual modo, deixo de proceder à majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de verba honorária na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026